Tribunal: STF
Processo: AO 2774
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO FUNDAMENTO DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.



Relatório



    1. Ação originária, protocolizada neste Supremo Tribunal em 12.7.2023, ajuizada em 25.11.2015 como ação de rito ordinário no juízo da Vara da Fazenda Pública de Chapecó/SC, pela qual Márcia Simone Carraro, oficial de registro de cartório de registro de imóveis, pretende:



     “b) seja-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não possui condições de litigar em juízo sem prejuízo ao sustento próprio e familiar; (…) d) seja declarada a ilegalidade da determinação do Conselho Nacional de Justiça objeto dos presentes autos [Pedido de Providências nº 0000.384-41.2010.2.00.0000], reconhecendo-se, em caráter difuso, a sua inconstitucionalidade, uma vez que: i) incompetente o Conselho Nacional de Justiça para limitar os rendimentos dos oficiais interinos; ii) contrariou o disposto na lei Lei 8.935/1994, que regulamente a matéria do artigo 236 da CF; iii) as atividades cartorária possuem natureza privada, sendo descabida a limitação dos proventos de seus oficiais designados ao teto do funcionalismo público, e iv) enseja a apropriação, pelo réu, de receita não prevista em lei com os repasses dos cartorários interinos. E, por consequência, requer seja reconhecida a ilegalidade da limitação da contraprestação da autora determinada pelo réu, com a ineficácia do contido nos provimentos de nº 19/2010 do TJSC, da circular de nº 29/2010 do TJSC e da circular de nº 38/2010 da CGJESC em relação à matéria) em contrapartida, seja reconhecido o seu direito ao recebimento da diferença entre os proventos recebidos, que eram limitados ao teto do funcionalismo público, e a integralidade dos emolumentos recebidos pelo Cartório no período em que restou como sua oficial interina, com a condenação do réu ao seu pagamento. f) seja o réu condenado ao ressarcimento dos valores despendidos a titulo de reforma do cartório e demais investimentos patrimoniais em proveito exclusivo do Estado de Santa Catarina, uma vez que efetuados no curso da interinidade da autora e com os valores dos emolumentos que lhes seriam de direito” (fl. 17).



O caso



    2. Em 25.11.2015, a autora ajuizou a ação.



    Em 4.12.2015, o juízo da comarca de Chapecó/SC deferiu o pedido de justiça gratuita (fl. 61, e-doc. 1).



    O réu contestou (fls. 75-93, e-doc. 1). A autora apresentou réplica 
(fls. 137-145, e-doc. 1).



    3. Em 13.4.2022, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Chapecó/SC despachou:



    “Trata-se de ação em que a autora almeja seja reconhecido o seu direito ao recebimento da diferença entre os proventos recebidos, que eram limitados ao teto do funcionalismo público e os emolumentos integrais do Cartório no período em que atuou como sua oficial interina.



    (…) Antes de qualquer determinação quanto a complementação da documentação requerida pela parte autora, tenho que necessária a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público quanto à questão de direito envolvida na causa. 



    É que muito embora no ano de 2016 o Órgão Ministerial tenha manifestado seu parecer formal no feito (Evento 20, PET67), veja-se que em 02/03/2017, fora protocolada perante este juízo a Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de Improbidade Administrativa em face da autora, autos n. 0900070-02.2017.8.24.0018. 



    Na referida ação, discute-se, dentre outros aspectos, eventual conduta ilícita da autora enquanto oficial interina, relativamente aos tipos previstos no art. 9º (enriquecimento ilícito) e no art. 10 (dano ao erário) da Lei nº 8.429/1992, especificamente relacionados aos anos/valores objeto da presente ação. 



    1. Diante disso, entendo pertinente nova remessa dos autos ao Ministério Público, especificamente junto à 10ª Promotoria de Justiça desta comarca, nos termos do art. 178 do CPC, bem como, diante da hipótese de prejudicialidade entre as causas, nos termos do inciso V, do Art. 313 do CPC” (fl. 73, e-doc. 42, grifos nossos).



    O Ministério Público de Santa Catarina juntou cópia da ação civil pública por improbidade administrativa e da denúncia que fez contra a autora pelos crimes contra a Administração Pública, a paz pública e a fé pública (fls. 90-103 e 107-131, e-doc. 42).



      4. Em 9.12.2022, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Chapecó/SC declinou a competência para este Supremo Tribunal (fl. 158, e-doc. 42).



      5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    6. Em 17.7.2023, determinei a citação dos réus para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    7. Em 23.8.2023, o Estado de Santa Catarina ratificou a contestação sustentando sua ilegitimidade passiva.



    Em 11.9.2023, a União contestou sem alegar alguma das matérias enumeradas no art. 337 do Código de Processo Civil (e-doc. 56).



    8. Em 12.9.2023, determinei vista à autora, para se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Estado de Santa Catarina (art. 351 do Código de Processo Civil), anotando que, decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, se manifestassem autora e réus sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 27.9.2023, pela Petição n. 108.696/2023, a autora pede a “desistência da ação e extinção do processo sem julgamento de mérito. Pleito sobre o qual requer a manifestação das partes adversas. 5. Repisa, por fim, o pleito pela gratuidade, amparado nos documentos carreados à inicial e deferido, em um primeiro momento, pelo juízo de Primeiro grau” (fl. 3, e-doc. 59).



    Em 2.10.2023, a União informou não ter provas a produzir, mas não se manifestou sobre o pedido de desistência (e-doc. 62).



    Em 9.10.2023, o Estado de Santa Catarina informou não ter provas a produzir e que “não se opõe ao pedido de desistência da ação formulado pela parte autora”. Pediu “seja a parte autora condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade” (fl. 1, e-doc. 64).



    10. Não dispondo o procurador da autora de poderes específicos para desistir, mas dispondo de poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação (fl. 19, e-doc. 1), em 10.10.2023 determinei se manifestasse a autora sobre sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e se persistiriam as condições que a fizeram pleitear a concessão de justiça gratuita (e-doc. 68).



    12. Em 24.10.2023, a autora manifestou “sua intenção no sentido da renúncia ao direito da ação. Outrossim, sustenta que persiste a condição de hipossuficiência que a fez pleitear a concessão da justiça gratuita, deferida em um primeiro momento. Em especial o seu quadro de desemprego” (e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    13. Como a autora informou que “persiste a condição de hipossuficiência que a fez pleitear a concessão da justiça gratuita” (e-doc. 69), defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    14. A autora deu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Nos termos da legislação vigente, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, mesmo quando julgada extinta sem análise de mérito.



    No art. 90 do Código de Processo Civil se estabelece:



    “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.



    O deferimento do benefício da gratuidade judiciária não impede a condenação em honorários advocatícios, cuja cobrança está sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.



    15. Pelo exposto, homologo a renúncia ao direito em que se funda a ação (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Condeno a autora em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil), com a ressalva da concessão da justiça gratuita (art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e à possibilidade de incidir a suspensão de exigibilidade enquanto e se comprovar a autora a impossibilidade atual de honrar o seu pagamento de imediato. Essa suspensão perdurará enquanto não dispuser a autora da condição financeira de dotar de efetividade a obrigação.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora